Tribunal: TJMT
Processo: 1034432-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034432-11.2024.8.11.0000
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE NORTELÂNIDA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
AGRAVADO: UBIRAJARA DA CONCEIÇÃO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nortelândia contra decisão que, nos autos da ação n. 1000402-51.2024.8.11.0031, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município agravante o fornecimento contínuo de insumos de nutrição enteral ao paciente Ubirajara da Conceição. A parte agravante sustenta que o fornecimento dos itens pleiteados se enquadra como de alto custo e complexidade, de modo que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. Requereu-se a suspensão dos efeitos da decisão em relação ao Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações de fornecimento de suplementos alimentares, o cumprimento primário da obrigação pode ser direcionado ao Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação afasta a responsabilidade solidária do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece o direito à saúde como dever comum dos entes federados (art. 196 c/c art. 23, I, CF/1988), sendo a responsabilidade solidária na prestação de serviços essenciais.
4. O STF, ao julgar o Tema 793, firmou tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.
5. A obrigação solidária não exime o Município da prestação do serviço, especialmente quando se trata de insumos que integram a atenção básica à saúde, cuja responsabilidade recai primariamente sobre a esfera municipal, conforme a Portaria MS no 710/1999.
6. Os Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam que o juiz pode direcionar a obrigação conforme a repartição de competências, sem excluir a legitimidade de qualquer ente federado.
7. O fornecimento de suplementos nutricionais insere-se no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja dispensação é atribuição dos Municípios.
8. A jurisprudência do TJMT é firme em reconhecer a legitimidade do Município nas ações que tratam do fornecimento de insumos alimentares e na manutenção da obrigação solidária mesmo diante de alegações de custo elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos nutricionais é solidária entre os entes federativos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.
2. Compete ao Município o fornecimento de suplementos alimentares vinculados à atenção básica, não havendo exclusão de sua responsabilidade solidária mesmo quando também acionado o Estado.
3. O direcionamento da obrigação a um ente federado não exclui a legitimidade do outro, nem afasta sua responsabilidade na prestação de serviços essenciais à saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, I, 196 e 198, I; Portaria MS no 710/1999; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT, AI 1034112-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025; TJMT, AI 1001527-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034432-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DA CONCEICAO - CPF: 571.994.851-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AMARO DA CONCEICAO - CPF: 008.677.571-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025